Tribunal: CARF
Processo: 10768.006340/2002-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006340/2002-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.127 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1997
DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação, de tributo sujeito a
lançamento por homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a
procedimento de cobrança, com multa e juros de mora, sendo despiciendo na
hipótese lançamento de ofício. Contudo o lançamento do tributo regularmente
realizado mediante auto de infração não é nulo, devendo ser exonerada apenas
a multa de ofício, por aplicação do instituto da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restaurar o lançamento, exceto no tocante à multa de ofício, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006340/2002-04
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.006340/2002-04

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional, dirigido à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), interpostos contra Acórdão no 3201-001.119, de
24/10/2012, prolatado pela 1a Turma da 2a Câmara da Terceira Seção/CARF, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário (fls. 152/155).
Do Auto de Infração lavrado
Trata o presente processo do Auto de Infração lavrado por meio do qual está
sendo exigida da Contribuinte a CPMF, acompanhada da multa de oficio de 75 % e acréscimos
moratórios e, da Multa Isolada. Em suma, foram apurados pelo Fisco os seguintes fatos: (i).
falta de recolhimento de parte da CPMF referente à 5a semana de abril de 1997 e à 1o semana de
maio de 1997 e, (ii). falta de pagamento da multa de mora correspondente à CPMF recolhida em
atraso, em 10/04/1997, referente à 1o semana de abril de 1997, cujo vencimento apontado pelo
Fisco corresponderia a 09/04/1997 (fls. 52/63).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou Impugnação alegando, em
síntese que: haveria vício de motivo no ato administrativo de lançamento, no que diz respeito à
aplicação da inexistente multa de mora; que os valores de R$ 14.411,08 e R$ 5.862,06, por ela
informados na DCTF do 2o trimestre de 1997, foram informados errados; os valores corretos
seriam, respectivamente, R$ 10.411,08 e R$ 5.682,06, devidamente recolhidos, conforme cópias
dos Darf juntados; o pagamento em 10/04/1997 teria extinto integralmente o crédito tributário,
nos termos dos arts. 156, inc. VII, e 150 do CTN; o ato administrativo relativo à aplicação da
multa isolada seria nulo, por erro na tipificação da pretensa conduta ilícita.
Ao analisar o caso, a DRJ no Rio de Janeiro I (RJ) entendeu por deferir em parte
o pleito, por intermédio do Acórdão no 9.600, de 17/02/2006 (fls. 106/110). O julgamento foi
pela improcedência da exigência da Multa Isolada no valor de R$ 432.369,65 (feriado
municipal ocorrido em 07/04/97 - não havendo expediente bancário, cujo pagamento foi
deslocado em 10/04/97) e, pela procedência do lançamento da CPMF, no valor de R$ 4.180,00,
acrescida da multa de 75 % e dos correspondentes acréscimos moratórios.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi regularmente intimada do acórdão da DRJ e apresentou
Recurso Voluntário (fl. 126/129), reproduzindo as razões de defesa constantes em sua peça
Impugnatória, aduzindo que o julgador de piso manteve a cobrança sob a alegação de que "a
interessada não apresentou provas da sua alegação segundo a qual os valores da contribuição por
ela informados na DCTF estariam incorretos"; trouxe a baila os Demonstrativos de pagamento
da CPMF, referentes aos fatos geradores do tributo em epígrafe, com os quais não restará
dúvidas dos valores corretos.
Requer que a decisão recorrida seja reformada na parte em que manteve o
lançamento da CPMF, com a correspondente multa de 75% e acréscimos moratórios, por restar
comprovado que não houve recolhimento a menor, mas sim um mero erro de digitação na DCTF.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-001.119, de 24/10/2012, na qual deu-se
provimento parcial ao Recurso Voluntário (fls. 152/155).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.006340/2002-04

Em seus fundamentos, o Acórdão recorrido entendeu que a decisão a quo já
excluiu a multa isolada (R$ 432.369,65, tendo em vista feriado municipal ocorrido em 07/04/97
(não havendo expediente bancário, cujo pagamento foi deslocado em 10/04/97), restando a falta
de recolhimento da CPMF, além da multa de 75 % e dos demais acréscimos moratórios.
Ressalta que o contribuinte não apresentou provas em sua defesa, segundo a qual
os valores da contribuição por ela informados na DCTF estariam incorretos e que, de fato,
ocorreu erro de digitação.
E conclui, “(...) Para os débitos declarados em DCTF, segundo o entendimento
contido na Nota Conjunta Cosit/Cofis/Cosar n.o 535, de 1997, não é necessária a formalização da
exigência em Auto de Infração, sendo suficiente tão somente a própria DCTF. Isso porque a
DCTF, além de se constituir em confissão de dívida, é instrumento hábil para se prosseguir na
cobrança do débito, tornando dispensável o lançamento de ofício para conferir exigibilidade e
liquidez à obrigação tributária, já presentes na referida declaração”.
Em sendo assim, subsiste apenas a diferença da parcela da CPMF não
comprovada, acrescida dos devidos acréscimos legais (multa de mora e juros de mora),
descabendo a multa de ofício aplicada.
Registre-se que o dispositivo do acórdão foi lacônico, referindo apenas ter sido
dado “provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora” e que a própria
conclusão do voto da relatora não referiu qual seria a parcela exonerada, conforme a seguir
reproduzido:
Em sendo assim, subsiste a diferença da parcela da CPMF não comprovada, acrescida
dos devidos acréscimos legais (multa de mora e juros de mora), descabendo a multa de
ofício aplicada. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário, prejudicados os demais argumentos.
Com as informações acima, poder-se-ia concluir, alternativamente, apenas pela
exoneração da multa de ofício ou pelo cancelamento do auto de infração.
Por outro lado, a ementa da decisão é clara em registrar a impossibilidade do
lançamento do auto de infração, no caso em apreço:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DCTF LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação, de tributo sujeito a lançamento
por homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a procedimento de
cobrança, com multa e juros de mora, descabendo na hipótese lançamento de ofício.
Portanto, conclui-se que a decisão recorrida cancelou o auto de infração, para
subsistência apenas da possibilidade de cobrança do crédito, com base no valor declarado em
DCTF.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificado do Acórdão no 3201-001.119, de 24/10/2012, a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial (fls. 158/163), divergindo quanto a decisão do Colegiado quanto à
exigência fiscal, mediante o lançamento de ofício, de valores confessados em DCTF.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.006340/2002-04

Assevera que “(...) o colegiado a quo entendeu que a mera apresentação da DCTF
enseja a confissão de divida dos débitos declarados, mesmo com o saldo a pagar igual a zero”.
No entanto, afirma que “os créditos tributários decorrentes de auditoria interna das DCTFs, por
sua vez, deveriam ser objeto de lançamento de oficio”.
Que a jurisprudência administrativa é uníssona ao reconhecer que deve ser
procedida constituição formal do crédito em hipóteses desta jaez. Cita jurisprudência CARF.
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para
reformar a decisão recorrida, restaurando-se a decisão de piso.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
204-00.241 e no 102-47.809.
O acórdão recorrido decidiu por negar tal possibilidade pois entende não ser
necessária a formalização da exigência em auto de infração, vez que o débito encontra-se
lançado na DCTF, e esta é instrumento hábil de cobrança. Por sua vez, os paradigmas citados
firmam entendimento diverso, no sentido de que a administração tributária deveria proceder o
lançamento de ofício de diferenças não recolhidas informadas em DCTF.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi
comprovada e, com base no Despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 169/171, o
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção/CARF, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Das contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3201-001.119 e do Despacho de Exame de
Admissibilidade que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, a Contribuinte
apresentou as contrarrazões ao recurso da PFN, conforme petição de fls. 226/229.
Ressalta que não merecem prosperar as alegações da Fazenda Nacional, estando
correto as razões do Acórdão recorrido na parte em que afastou a multa de oficio aplicada, uma
vez que não cabe a multa de ofício em debito declarado em DCTF.
Que a suposta falta de recolhimento da CPMF também não merece prosperar, pois
o citado imposto foi recolhido corretamente como se comprova através do razão contábil e o que
foi tão somente erro de digitação na DCTF.
Requer que seja negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento do recurso apresentado
O recurso especial interposto pela Fazenda nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.006340/2002-04

2a Câmara da 3a Seção/CARF (fls. 169/171), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto
neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio manejado. Neste
caso, no Recurso Especial restou alegada divergência na decisão do Colegiado quanto à
exigência fiscal mediante o lançamento de ofício de valores já confessados em DCTF.
No caso, em procedimento de auditoria interna da DCTF, a Fiscalização não
confirmou pagamentos informados como crédito vinculado à CPMF apurada em 04 e 05/1997.
Em razão das irregularidades constatadas, foi lavrado Auto de Infração para a exigência da
CPMF relativa as diferenças apuradas quanto aos créditos não confirmados acrescida da Multa
de Ofício de 75% e juros moratórios.
No acórdão recorrido decidiu-se por negar tal possibilidade pois entendeu não ser
necessária a formalização da exigência em Auto de Infração, vez que o débito encontra-se
lançado na DCTF, e esta é instrumento hábil para cobrança.
De outro lado, a Fazenda Nacional firma entendimento diverso, no sentido de que
Administração Tributária deve proceder o lançamento de ofício de diferenças não recolhidas
informadas em DCTF acompanhado da Multa (restaurando-se a decisão de piso).
Pois bem. Esclareça-se que, no momento do lançamento, havia base normativa
exigindo sua realização, qual seja, a Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O que ocorreu foi apenas a desoneração da multa relativa a esses lançamentos,
pela Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Repara-se que, de acordo com o dispositivo acima, a obrigação de lançar ficou
limitada à multa de ofício, nos casos específicos. Ocorre que não há comando normativo no
sentido de proibir o lançamento.
É bem verdade que a apresentação da DCTF tem a natureza de confissão de
dívida, sendo suficiente para a exigência do crédito tributário.
Contudo, isso não ilide a possibilidade de realização de um lançamento sobre um
crédito tributário já exigível. O que nosso sistema não aceita é a exigência dupla do mesmo
crédito tributário, porém não há óbice à existência de mais de um título executivo do mesmo
crédito.
Aliás, o lançamento em questão está de acordo com o art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 1966) e cumpre os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972, conforme abaixo:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.006340/2002-04

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois o lançamento não incorreu em
nenhuma das hipóteses do art. 59 do já citado Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, apesar de despiciendo, há que se reconhecer que o lançamento não é, em
hipótese alguma, nulo.
Ainda, para deslinde da questão, é necessário compreender que, caso o
lançamento fosse cancelado, abrir-se-ia a possibilidade de uma discussão sobre eventual
prescrição, porque, em que pese o crédito tributário objeto do auto de infração estar com a sua
exigibilidade suspensa durante toda a discussão travada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, poderia ser alegado que o prazo prescricional, para exigência do valor confessado na
DCTF estaria correndo. Isso geraria uma situação ilógica e contrária aos fins colimados pelo
próprio sistema jurídico.
Portanto, reitero meu entendimento, apesar de despiciendo o lançamento, ele não
é nulo e, conforme justificado no parágrafo acima, oportuno.
Por outro lado, não há que se falar em exigência de multa de ofício, por expressa
determinação do já citado art. 18 da Lei 10.833, de 2003, que em sua redação original restringiu
a multa a casos específicos diversos desses que são enfrentados nos presentes autos e que aqui é
aplicável, pelo instituto da retroatividade benigna.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.006340/2002-04

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito dar provimento em
parte ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para restaurar o lançamento, exceto
no tocante à multa de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital